Tribunal: STF
Processo: ARE 1452637
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. PROTEGE GOIÁS. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 42/2003 E 67/2010. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, CAPUT, 155, § 2º, II, E 165 § 9º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 79, 81 E 82 DO ADCT. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada está alinhado com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar de âmbito nacional. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.